Tribunal: TJBA
Processo: 0511293-87.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511293-87.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO STAR RESIDENCE

Advogado(s)
:
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. COMPROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA REPAROS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Ré, empresa prestadora de serviços de manutenção de elevadores, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Autor. A demanda originária versa sobre pedido de indenização por danos materiais decorrentes da má prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do edifício, o que culminou na rescisão contratual e na necessidade de contratação de outra empresa para realização de reparos emergenciais e adequação dos equipamentos. A sentença condenou a Recorrente ao ressarcimento dos valores despendidos pelo Recorrido para o conserto dos elevadores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar: a) A efetiva ocorrência de falha na prestação dos serviços de manutenção contratados; b) A validade do laudo técnico produzido por outra empresa; c)

alegação de violação contratual pelo Recorrido ao permitir o acesso de terceiros aos equipamentos; d) A existência e extensão dos danos materiais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre o Condomínio e a empresa de manutenção de elevadores é de consumo, atraindo a incidência do CDC, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios de qualidade do serviço.

4. O robusto acervo probatório, composto por ordens de serviço reiteradas, trocas de e-mails relatando falhas constantes e paralisações dos equipamentos, demonstra que a manutenção preventiva, obrigação contratual da Recorrente, não estava sendo executada de forma eficaz, frustrando a legítima expectativa de segurança e funcionamento regular dos elevadores.

5. A cláusula de exclusividade ou de vedação de acesso a terceiros não é absoluta e cede diante da inércia ou ineficiência da contratada em solucionar problemas que comprometem a segurança dos usuários e a habitabilidade do edifício, justificando a contratação de outra empresa para reparos urgentes e necessários.

6. O laudo técnico e os orçamentos apresentados pela empresa sucessora, corroborados pelas notas fiscais de serviços e peças, constituem prova idônea dos prejuízos suportados pelo Recorrido para restabelecer a funcionalidade dos equipamentos, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

7. A exceção do contrato não cumprido (art. 476, do CC) legitima a conduta do Recorrido em buscar solução alternativa diante do inadimplemento substancial da obrigação de fazer (manutenção adequada) pela Recorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.